Tribunal: STF
Processo: ARE 1324227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do apelo extremo.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015.



    1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança c/c pedido de rescisão contratual. 



    2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis. 



    3. Nos termos do art. 224, § 1º, do CPC/15, a indisponibilidade do sistema de comunicação eletrônica é apta a protrair o vencimento do prazo apenas quando coincidir com os dias do começo ou fim do prazo, o que não ocorreu na hipótese dos autos.



    4. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, a oposição de embargos de declaração intempestivos não interrompe ou suspende a fluência do prazo para a interposição de outros recursos. Precedentes. 



    5. Tem-se como manifestamente improcedente o recurso quando a pretensão da parte recorrente se volta contra texto expresso de lei. 6. Agravo interno não provido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, não foram conhecidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Brito (Tema 181), reafirmou o entendimento de que “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional  e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente